Tribunal: TJES
Processo: 0003218-43.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Certificado de Regularidade - FGTS
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003218-43.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON RODRIGUES DO ROSARIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS –
DESNATURA
ÇÃO D
A DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE DOS CONTRATOS
RECONHECIDA
– FGTS DEVIDO –
INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Precedentes
.

2.
A presente situação fática se amolda à hipótese de nulidade dos contratos temporários de trabalho com a Administração Pública, na medida em que foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter do vínculo com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade dos contratos celebrados entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS.

3
.
C
onsiderando que a presente demanda foi ajuizada em 02/02/2015, entende-se que
lapso temporal não atingido pela prescrição quinquenal
(
art. 1º, do Decreto nº 20.910/32
)
, isto é, entre
02/
02
/2010 a 23/12/2014
,
período no qual

o
apela
nte
laborou por,
aproximadamente,

04
(
quatro
)

anos consecutivos sob o regime temporário
.

4
. Recurso
parcialmente
provido.
Sucumbência redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interposto por
GILSON RODRIGUES DO ROSÁRIO

contra a
sentença
digitalizada às fls.
128/130
, proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
Ubirajara Paixão Pinheiro
,
que, na
A
ção
O
rdinária

ajuizada em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
e, nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
2
0% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Em suas razões recursais
digitalizadas às fls. 133/139
o apelante aduz, em síntese,
que
trabalhou como professor temporário do ano de 2009 até o final de 2014 na mesma função, o que descaracteriza o excepcional interesse público
na manutenção de sua contratação
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Consta dos autos que
o
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
, celebrou c
ontrato
s
temporári
o
s

com o
apelante
para que este laborasse como
Professor B
,
por prazos determinados, tendo o primeiro iniciado em 10/02/2009 e o último em 28/01/2014
(fl
s
.
26/36
)
.

D
estaca-se que a questão trazida no presente apelo já foi objeto de julgamento no R
ecurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral
(Tema 191)
,
tendo
o plenário do Supremo Tribunal Federal reconhec
ido
o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de
sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais
de
perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário. Por oportuno, transcrev
e-se
o acórdão do referido precedente vinculante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relatora: Min. Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral – Mérito DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Em consonância
ao posicionamento do STF,
o Plenário d
este
egrégio Tribunal de Justiça
pacificou,
em sede de
I
ncidente de
U
niformização de
J
urisprudência,
que
o pagamento do FGTS é devido quando o contrato celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo.
Confira-se
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.
036/1990
). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. – Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.
036/1990
, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim,
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
2. – Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 064.08.001651-8, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015).

P
osteriormente,
o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema
de Repercussão Geral n.º
551 (RE 1.066.677/MG), definiu que:
“
s
ervidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

P
ois bem.

Definidas essas premissas, vê-se que a sentença apelada, com fundamento nos precedentes vinculantes citados,
considerou que as contratações temporárias descritas nos autos não foram ininterruptas e, por conseguinte, não caracterizaram a burla ao concurso público, que exige, para a sua configuração, sucessivas e consecutivas contratações temporárias, cujas renovações seja por tempo considerável, o que não ocorreu no caso em tela.

Em que pesem os fundamentos da sentença apelada,
as provas que instruíram os presentes autos
se mostraram
capazes de sustentar a versão autoral de que houve a renovação sucessiva dos contratos temporários firmados.
Senão, vejamos.

Como se pode observar d
o

Demonstrativo de Contratos Temporário
s
acostado às
fls. 26/36,
emitido pela Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos,
o primeiro vínculo temporário com o ente estadual deu-se no período de 10/02/2009 a 16/09/2009,
no cargo de Professor B
.
Note-se, ainda, que as renovações do contrato foram feitas de forma sucessiva, no dia imediatamente posterior ao término exercício anterior, como se vê das contratações nos períodos de 17/09/2009 a 23/12/2009; 24/12/2009 a 04/01/2010; 05/01/2010 a 31/01/2010 e, consecutiva e ininterruptamente, até a última contratação, que ocorreu no período de 14/04/2014 a 23/12/2014.

Constata-se,
pois,
que os
contratos temporári o s firmados entre o servidor/ apelante
e o Estado do Espírito Santo
foram renovados de forma ilegal e sucessiva,
sempre
para exerc
ício

da
atividade precária no cargo de
P
rofessor
B
.

F
orçoso reconhecer que a contratação
do apelante
extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público, deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88.

Desta forma, impõe-se reconhecer,
ao contrário do que concluiu
a sentença apelada, a nulidade das sucessivas renovações do contrato temporário firmado com
o recorrente
, posto que o
Estado do ES
, a pretexto de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, acabou por violar a exigência de aprovação em prévio concurso público para o preenchimento de cargo ordinário e permanente de
Professor na rede pública de ensino estadual
.

Registre-se, ainda, que a
nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, II, da CF).

Desta forma, impõe-se reconhecer, diferente do
que
fez a sentença apelada, a nulidade das sucessivas renovações dos contratos temporários firmados com
o ora apelante
, posto que o Estado, a pretexto de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, acabou por violar a exigência de aprovação em prévio concurso público para o preenchimento de cargo ordinário e permanente.

Entretanto, este fato, por si só, não implica a conversão do vínculo administrativo em contrato com natureza trabalhista.

Assim, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, a relação existente entre o Poder Público e seus servidores contratados temporariamente será sempre de cunho jurídico-administrativo, ainda que tenha havido prorrogação indevida do contrato de trabalho
1
.

Nesses termos, na linha dos precedentes vinculantes que norteiam a temática em análise, deve ser reconhecido o direito do trabalhador, ainda que irregularmente contratado pela Administração Pública, de perceber as verbas concernentes aos depósitos do FGTS pelo período trabalhado, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a teor do que estabelece o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de cobrança em face da Fazenda Pública.

Destarte, c
onsiderando que a presente demanda foi ajuizada em 02/02/2015, entende-se que
lapso temporal não atingido pela prescrição quinquenal
se deu
entre
02/
02
/2010 a 23/12/2014
,
período no qual

o
apela
nte
laborou por,
aproximadamente,

04
(
quatro
)

anos consecutivos sob o regime temporário
.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de declarar nulos os contratos temporários do apelante a partir de
02/02/2010
e, assim, condenar o
Estado do ES
ao pagamento dos valores referentes ao depósito do FGTS referentes a tal período, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data que cada parcela seria devida e com juros de mora segundo índice oficial da poupança, a partir da citação.

Por considerar que
o
apelante
decaiu de parte
mínima do pedido, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o
Estado do ES
, ainda, ao pagamento
de
honorários advocatícios que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, em razão do provimento do apelo interposto.

É como voto.

1
STJ, AgRg no CC 116913/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/04/2012, DJe 03/05/201).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de declarar nulos os contratos temporários do apelante a partir de 02/02/2010 e, assim, condenar o Estado do ES ao pagamento dos valores referentes ao depósito do FGTS referentes a tal período, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data que cada parcela seria devida e com juros de mora segundo índice oficial da poupança, a partir da citação.